Tribunal: TJSP
Processo: 1000302-33.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré que, de seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço prestado à segurada - prova pericial requerida pela ré que se mostrou impraticável por ato atribuível à

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré que, de seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço prestado à segurada - prova pericial requerida pela ré que se mostrou impraticável por ato atribuível à autora - ausência de preservação dos componentes danificados e substituídos quando do conserto dos equipamentos eletrônicos - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000302-33.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37382
Apelação no 1000302-33.2019
Apelante: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Apelado: Elektro Eletricidade e Serviços S.A.
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais -
responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição
Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado -
laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré
que, de seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço
prestado à segurada - prova pericial requerida pela ré que se
mostrou impraticável por ato atribuível à autora - ausência de
preservação dos componentes danificados e substituídos
quando do conserto dos equipamentos eletrônicos - ação
julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação regressiva intentada por PORTO SEGURO CIA DE
SEGUROS GERAIS contra ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS
S.A. buscando o ressarcimento de danos. Ao relatório de fls. 278/279,
acrescenta-se que a ação foi julgada improcedente. Apelou a autora
sustentando ter comprovado o nexo de causalidade e que os danos aos
aparelhos elétricos decorreram de picos de tensão na rede de distribuição
de energia elétrica, acrescentando que os laudos foram elaborados por
empresa idônea e sem vínculo e que a instrução normativa da ANEEL não
exige laudos de empresas credenciadas. Alega que o ônus probatório
incumbe à ré, em razão das disposições do Código de Defesa do
Consumidor. Afirma a responsabilidade objetiva da ré e que o evento da
natureza não exclui tal responsabilidade. Aduz que os danos não
decorreram de problemas nas instalações internas. Com contrarrazões,
subiram os autos ao Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a r. sentença afastou a responsabilidade da
requerida em relação aos danos comprovados pela autora uma vez que
considerou não demonstrado o nexo de causalidade entre esses e a ação ou
omissão ilícita por parte da ré, que teve seu pedido de produção de prova
pericial obstado pelo fato de a autora não ter preservado os componentes
danificados.
Na espécie, tem-se que a autora busca, por meio de ação de regresso, o
ressarcimento pelos danos nos aparelhos elétricos de seus segurados.
É de se observar que, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal, a
responsabilidade da ré, na qualidade de concessionária de serviço público,
é objetiva em relação aos danos por ela causados.
Também preceitua a Resolução no 414/10, em seu art. 210, que “a
distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos
elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do art. 203”.
Tal responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo,
sendo forte o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que
esta responsabilidade abarca as hipóteses de fortuitos internos, quais sejam,
fatos que, ainda que imprevisíveis, decorrem da atividade exercida pelo
fornecedor do serviço.
Todavia, “in casu”, ainda que os laudos elaborados unilateralmente pela
autora denotem a ocorrência dos danos materiais, não demostram de forma
cabal a efetiva ocorrência do nexo causal com ato ilícito atribuível à ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto porque, não obstante os laudos atestem que os danos foram
provocados por descarga elétrica, a ré os impugnou de forma específica,
asseverando que nenhuma ocorrência foi identificada e apresentando
relatórios internos que demonstram a ausência de intercorrências no
fornecimento de energia elétrica à segurada da autora (fls. 60/61).
À evidência, sendo a relação originária regida pelo Código de Defesa do
Consumidor, o ônus probatório incumbe à ré que, instada a especificar as
provas que pretendia produzir, requereu a produção de prova pericial (fls.
265).
À evidência, a prova pericial mostrar-se-ia mais apropriada à elucidação
dos fatos alegados na peça inaugural, contudo, restou, na espécie,
impraticável por fato atribuível à autora, que não realizou a guarda das
peças danificadas.
Ainda que seja compreensível e aceitável sua afirmação no sentido de que
não seria viável aguardar a vistoria da ré para, após, realizar o conserto dos
equipamentos eletrônicos, poder-se-ia proceder, ao menos, a guarda das
peças e/ou dos equipamentos que foram substituídos quando dos reparos, a
fim de que fossem oportunamente objeto de perícia.
Assim, mesmo que sujeita a relação originária entre a segurada e a ré ao
Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus probatório imporia à
ré a prova de impossível realização por culpa da autora, o que não se pode
admitir.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, majorando-se a
verba honorária sucumbencial à luz do art. 85, §11 do Código de Processo
Civil para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Coutinho de Arruda
Relator